Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO DE LOJA DE VAREJOS. CONTRATAÇÃO REGULAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE INCIDÊNCIA DE ANUIDADE, JUROS E SEGURO CONTRA ROUBO E FURTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA VERSÃO DA REQUERENTE. COBRANÇA DOS ENCARGOS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).” (Acórdão 1284009, 07285256720198070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. De acordo com o artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

3. Na hipótese, a despeito de a autora afirmar que não foi informada adequadamente sobre a incidência de encargos ao contratar o cartão de crédito oferecido pela requerida, o termo do contrato demonstra a existência de cláusulas específicas com previsão de anuidade e incidência de juros no parcelamento de compras em sete ou mais vezes (ID 59410445).

4. O acervo probatório mostra, também, que o seguro contra roubo e furto não é encargo, mas um serviço opcional, tendo a autora aderido à oferta, conforme o termo de autorização de ID 59410430. Ressalte-se ainda que o referido serviço foi cancelado a pedido da consumidora em outubro de 2023, e o valor devidamente estornado (ID 59410425, 59410474, pág. 9 e 10).

5. Além disso, insiste a autora em sede recursal que seja declarado o cancelamento do cartão de crédito, mas as telas de sistemas juntadas aos autos pelas requeridas demonstram que o cartão já foi cancelado na via administrativa por desistência da titular (ID 59410474, pág. 5).

6. O contexto de versões e alegações desprovidas de verossimilhança e infirmadas pela prova é insuscetível de atrair a responsabilização da parte requerida e, bem por isso, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido.

7. Os mesmos argumentos servem para julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais.

8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Fica suspensa a exigibilidade, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.